Tribunal: TJBA
Processo: 8081831-42.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8081831-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS SANTOS SOUZA Advogado(s): MIRIA KELLY ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2) Advogado(s):HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COM ATRIBUIÇÕES COMPATÍVEIS. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por candidato aprovado em concurso público da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Edital nº 001/2025), visando ao reconhecimento da documentação apresentada como comprovação válida de experiência profissional na prova de títulos, com a consequente atribuição da pontuação correspondente e retificação da classificação final no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar experiência profissional exigida pelo edital do concurso público; e (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo da pontuação por experiência profissional configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da Assistência Judiciária Gratuita observa os requisitos legais previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC, estando demonstrada a hipossuficiência econômica do impetrante por meio da declaração de imposto de renda e da CTPS. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, uma vez que o impetrante apresentou documentos aptos a demonstrar, de plano, o alegado direito líquido e certo. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo ser observado estritamente, especialmente quanto aos critérios de avaliação da prova de títulos. O item 6.7.22 do Edital nº 001/2025 admite a comprovação de experiência profissional mediante declaração do empregador quando houver divergência de nomenclatura do cargo, desde que demonstrada a compatibilidade das atribuições. A documentação apresentada pelo impetrante comprova o exercício de funções com núcleo de atribuições compatível ao cargo pretendido, atendendo às exigências editalícias quanto à forma e ao conteúdo. O indeferimento administrativo fundado em alegação genérica de insuficiência documental caracteriza formalismo excessivo e afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência. A prova de títulos possui caráter meramente classificatório, sendo indevida a desconsideração da pontuação quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos. O parecer ministerial corrobora o entendimento de que houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, recomendando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública está vinculada às regras do edital do concurso, não podendo desconsiderar documentação que atenda expressamente aos requisitos nele previstos. Configura formalismo excessivo o indeferimento de pontuação em prova de títulos quando comprovado, por documentos idôneos, o exercício de atribuições compatíveis com o cargo pretendido. Demonstrado o atendimento às exigências editalícias, é devido o cômputo da pontuação correspondente na prova de títulos, com a retificação da classificação do candidato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8081831-42.2025.8.05.0001, de Salvador/BA, impetrante LUCAS SANTOS SOUZA e impetrados INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP) e SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I